Tribunal: TJSP
Processo: 1000758-52.2019.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Fornecimento de energia elétrica. Inocorrência de cerceamento de defesa. Prova oral desnecessária. Afastadas preliminares de ilegitimidade passiva, de inépcia da inicial e de falta de interesse de agir. Prescrição não verificada. Aplicação do prazo de cinco anos previsto no art. 27 do CDC. O prazo prescricional a ser aplicado deve ser o mesmo previsto para o

Ementa:
REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Fornecimento de energia elétrica. Inocorrência de cerceamento de defesa. Prova oral desnecessária. Afastadas preliminares de ilegitimidade passiva, de inépcia da inicial e de falta de interesse de agir. Prescrição não verificada. Aplicação do prazo de cinco anos previsto no art. 27 do CDC. O prazo prescricional a ser aplicado deve ser o mesmo previsto para o segurado. Equipamentos danificados por descarga elétrica e por oscilação de energia. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público. Fortuito interno, porque diretamente relacionados à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público. Reparação dos danos devida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000075261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000758-52.2019.8.26.0274, da Comarca de Itápolis, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E
RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, v.u. Declara voto o 3o Desembargador., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 7 de fevereiro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 29818 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO No 1000758-52.2019.8.26.0274
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ - CPFL
APELADO: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
COMARCA: SÃO PAULO F. ITÁPOLIS 1a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. VINICIUS GONÇALVES PORTO NASCIMENTO
REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Fornecimento de
energia elétrica. Inocorrência de cerceamento de defesa. Prova
oral desnecessária. Afastadas preliminares de ilegitimidade
passiva, de inépcia da inicial e de falta de interesse de agir.
Prescrição não verificada. Aplicação do prazo de cinco anos
previsto no art. 27 do CDC. O prazo prescricional a ser
aplicado deve ser o mesmo previsto para o segurado.
Equipamentos danificados por descarga elétrica e por oscilação
de
energia.
Responsabilidade
objetiva
da
empresa
concessionária de serviço público. Fortuito interno, porque
diretamente relacionados à atividade econômica explorada pela
concessionária de serviço público. Reparação dos danos
devida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 383/402, de relatório adotado, julgou procedente a
ação regressiva ajuizada por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL para condenar a ré ao
pagamento à autora sa quantias de R$2.200,00, R$1.115,41, R$1.500,00 e R$617,07,
corrigida a contar dos respectivos desembolsos e acrescido de juros moratórios de 1%
ao mês, a partir de cada evento danoso. Condenou, ainda, a ré ao pagamento das
despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação.
Apela a ré (fls. 404/437) ao sustentar, preliminarmente, a nulidade da
sentença recorrida em razão de cerceamento de defesa decorrente da não realização de
perícia técnica e de prova testemunhal. Argumenta, ainda em sede de preliminar, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais à propositura da ação, bem
como aduz falta do interesse de agir por ausência de reclamação administrativa.
Defende ser a hipótese de ilegitimidade passiva face à ausência de ocorrências nas
instalações nas datas informadas. Aduz a ocorrência de prescrição ânua ao caso.
Entende ausente o nexo de causalidade. Defende que, caso se considere que os supostos
danos foram causados por descargas elétricas, seria a hipótese de excludente de
responsabilidade, em razão de descargas elétricas serem eventos naturais. Aduz a
inexistência de defeito na prestação de serviço, o que afasta a responsabilidade objetiva
da apelante. Requer a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado, com apresentação das contrarrazões
às fls. 441/552.
É o relatório.
Afasto as preliminares.
De início, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, pois os
documentos trazidos aos autos mostram-se suficientes ao julgamento do feito, sendo
desnecessária a realização de outras provas, nos termos do art. 443, I, Código de
Processo Civil, pois resta demonstrado que os aparelhos dos segurados foram
danificados devido a descargas elétricas ocorridas na rede mantida pela ré.
Ainda, não prospera a alegada inépcia da inicial, uma vez que
preenchidos todos os requisitos do Código de Processo Civil, observando-se que a
petição inicial veio instruída com os documentos suficientes para embasar a ação
regressiva de ressarcimento de danos.
A falta de interesse de agir não restou evidenciada, pois a ausência do
prévio pedido administrativo, por si só, não desobriga a ré ao ressarcimento, vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não impede o ajuizamento da demanda. A ação regressiva não está condicionada ao
esgotamento da via administrativa, conforme princípio da inafastabilidade da jurisdição,
previsto no artigo art. 5o, inc. XXXV, da Constituição da República.
Confira-se o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO Contrato de seguro
residencial Descarga de energia elétrica, que ocasionou danos em
aparelhos que guarneciam a residência do segurado Responsabilidade
objetiva da concessionária de energia elétrica
(...) Acesso ao
Judiciário que não está condicionado ao requerimento administrativo
Sentença
mantida
-
Recurso
não
provido”.
(Ap.
1098918-57.2016.8.26.0100, Rel. Lígia Araújo Bisogni, 14a Câmara de
Direito Privado, j. 26/05/2017).
A alegação de ilegitimidade passiva não merece prosperar, pois os
documentos acostados pela autora apontam que a responsabilidade pelo fornecimento de
energia na unidade consumidora recai sobre a apelante (fls.49, 68, 70, 109 e 121).
Uma vez caracterizada a relação de consumo, depreende-se que a
seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu dentro do prazo
prescricional aplicável à relação jurídica originária.
Desse modo, a seguradora teria o prazo de prescrição, que no Código
de Defesa do Consumidor, é de 05 (cinco) anos, ex vi do seu art. 27, pois se não
houvesse o contrato de seguro, quem sofreu o prejuízo poderia acionar o causador do
dano neste prazo, tendo em vista a relação de consumo entre segurado e concessionária
de energia elétrica.
Confira-se:
“1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a
relação entre concessionária de serviço público e o usuário final
para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como
energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor.
2. No caso, concluiu a Corte estadual pelo enquadramento da
agravante como fornecedora e da agravada como consumidora do
serviço de fornecimento de energia elétrica, razão pela qual fez incidir
as regras protetoras do Código de Defesa do Consumidor. (...) 6.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.061.219/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe
25/8/2017).
Assim, considerando que a seguradora efetuou o pagamento da
indenização em31/01/2018, 26/01/2018, 19/01/2018 e 04/05/2017 (fls. 43, 65 , 104 e
116), e a ação foi ajuizada em 12/04/2019, não há se falar em prescrição.
Não há hipótese, portanto, de nulidade do julgado.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Cuidam os autos de ação regressiva de indenização securitária, em
função de danos ocorridos em equipamentos de propriedade dos segurados por descarga
atmosférica e oscilação de energia elétrica.
A prestação de serviço de energia elétrica constitui serviço público
essencial, que deve ser fornecido de maneira adequada, eficiente, e principalmente
segura. No caso de falha na prestação do serviço, a concessionária é responsabilizada,
independentemente da existência de culpa, pelos infortúnios causados ao consumidor
(art. 22 e parágrafo único do CDC1).
Em se tratando de responsabilidade civil, a Constituição Federal
estabelece em seu art. 37, §6o2, a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público por danos causados a terceiros, somente afastada nas hipóteses de caso fortuito,
força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu na hipótese.
1 Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer
outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e,
quanto aos essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo,
serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste
código.
2 Artigo. 37. (...)
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na hipótese, o dano e o nexo de causalidade restaram comprovados
por meio da apresentação de laudos técnicos elaborados por empresas alheias aos
interesses das partes (fls. 41, 53/55, 74/76, 78, 113), que apontam que a queima de
diversos bens dos segurados foi causada por descarga atmosférica e por oscilação de
energia, corroboradas pelas informações contidas no aviso de sinistro sobre episódios de
fortes chuvas com raios e queda de energia (fls. 51, 61, 71, 111).
Destarte, demonstrada a ocorrência do dano e realizado o pagamento
da indenização aos segurados (fls. 43, 65, 104 e 116), sub-rogou-se a seguradora autora
nos direitos de credora (art. 349 e 786, CC). Inexiste, portanto, óbice à aplicação das
normas da legislação consumerista, e assim, a autora faz jus ao ressarcimento integral,
sob pena de restar caracterizado o locupletamento indevido da ré, vedado pelo nosso
ordenamento jurídico.
Embora a ré tenha alegado a inexistência de qualquer ocorrência nas
unidades consumidoras dos segurados, nota-se que não colacionou documentos capazes
de lastrear suas alegações e suficientes a desconstituir o nexo de causalidade, limitando-
se a juntar certificação “ISO 9001”(fls. 186/189) e relatório conceitual (fls. 192/196).
Assim, nota-se que a ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia,
em observância ao disposto no art. 373, II do Código de Processo Civil
Destaca-se que no setor de fornecimento de energia elétrica, a queda
de raios e a oscilação de energia são eventos previsíveis que fazem parte dos riscos da
atividade desenvolvida, configuram, portanto, fortuito interno, vez que diretamente
relacionados à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público.
Diante da ausência de comprovação da adoção de medidas que
reduzam os efeitos desses fenômenos naturais, de modo a prevenir a ocorrência de
danos em decorrência de descargas elétricas, devido à imposição legal de prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviço seguro (art. 22, CDC), bem como, de culpa exclusiva da vítima, ônus que
incumbia à concessionária demonstrar, prevalece a responsabilidade desta pela
reparação dos danos discutidos.
Confira-se:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO Contrato de
seguro residencial Descarga de energia elétrica, que ocasionou
danos em aparelhos que guarneciam a residência do segurado
Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica
Aplicação do CDC, uma vez que a seguradora se sub-roga em
todos os direitos do segurado, que era consumidor - Alegação de
excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior
que não é suficiente para afastar o nexo causal frente às provas
documentais produzidas nos autos, em razão dos riscos inerentes
à própria atividade da ré Precedentes Inaplicabilidade do
disposto no art. 204 da Resolução n° 414/2010 da ANEEL - Acesso
ao
Judiciário
que
não
está
condicionado
ao
requerimento administrativo Sentença mantida - Recurso não
provido”. (Ap. 1098918-57.2016.8.26.0100, Rel. Lígia Araújo
Bisogni, 14a Câmara de Direito Privado, j. 26/05/2017).
“Ação regressiva de ressarcimento
Descarga elétrica que
danificou
os
equipamentos
eletrônicos
do
segurado
-
Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva, de
assunção de risco administrativo, dada à qualidade de prestadora
de serviço público da ré - Exegese no art. 37, §6o, da Constituição
Federal c.c. art. 14 do CDC - Oscilação de voltagem e descargas
elétricas - Evento previsível que não configura força maior ou
caso fortuito, por se inserir no risco da atividade lucrativa
explorada pela concessionária, possuindo meios de controlar a
oscilação na tensão - Precedentes Demais questões mantidas
conforme r. sentença pelos seus fundamentos
Recurso não
provido”. (Ap. 1014157-92.2016.8.26.0068, Rel. Roberto Mac
Cracken, 22a Câmara de Direito Privado, j. 11/05/2017).
Destarte, a r. sentença deve ser integralmente mantida.
Por fim, nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para
tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando
os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36549
Apelação Cível no 1000758-52.2019.8.26.0274
Comarca: Itápolis
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Acompanho a Douta Maioria para negar provimento ao
recurso, porém deixo consignado o seguinte:
Cuida-se de ação regressiva de ressarcimento de danos
proposta pela seguradora em face da concessionária de energia elétrica.
De início, ressalto que minha posição quanto ao tema
prescrição na ação regressiva promovida por seguradora era de um ano.
Assim decidia porque em minha visão não se poderia
ter um prazo superior em favor da seguradora ao que é concedido ao
segurado.
Explico meu entendimento e o porquê de alterá-lo:
O Código Civil regula no art. 206, § 1o, II, o prazo
prescricional do direito de ação do segurado contra a seguradora em um
ano.
O mesmo artigo 206, no § 3o, V, estabelece o prazo de
três anos para o direito de ação de reparação de danos (sem se cogitar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato de seguro).
Por último, o Código de Defesa do Consumidor, no art.
27, fixa em cinco anos o prazo prescricional de direito de ação do
consumidor para dano decorrente do fato do produto ou serviço.
Assim, quando se cuida de ação regressiva, esta tem
como pressuposto de admissibilidade a comprovação da liquidação do
sinistro, ou seja, o pagamento pela seguradora ao segurado do prejuízo
sofrido e isto ocorrendo NÃO MAIS SE COGITA DE SEGURADO E
SEGURADORA, pois aquele contrato foi liquidado.
Dessa forma, a regra a ser aplicada é a do prazo
prescricional de três anos previsto no Código Civil, tendo em vista que se
trata de “pretensão de reparação civil”, isto porque, como já foi dito, o
contrato de seguro está liquidado, não havendo que se falar em aplicação
do Dec. no 20.910/32, tampouco do Código de Defesa do Consumidor, pois
também não está em debate dano decorrente do fato do produto ou do
serviço.
Estas as razões por que passo a adotar o prazo
prescricional de três anos quando se cuidar de ação regressiva tendo como
autora empresa seguradora.
Assim decidindo, verifica-se que, no caso, não ocorreu
prescrição, tendo em vista que a seguradora efetuou o pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenizações em 31/01/2018, 26/01/2018, 19/01/2018 e 04/05/2017, sendo
a ação ajuizada em 12/04/2019.
Quanto ao mais, acompanho a Douta Maioria.
Pelo exposto, nos termos acima, meu voto também nega
provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
FC35445
9
11
Declarações
de Votos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
FC5032D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000758-52.2019.8.26.0274 e o código de confirmação da tabela acima.